Tribunal: TJPA
Processo: 0801763-07.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801763-07.2021.8.14.0000
PACIENTE: ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, DO CP, c/c 244-B, DO ECA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –

NÃO REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

O Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria, sobre o mérito do HC 191836 – MC/SP, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua legalidade e atualidade de seus fundamentos.

3.

Os fundamentos da prisão cautelar do paciente foram avaliados, como previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, e mantida a custódia cautelar em decisão proferida pelo juízo no dia 09/03/2021, Id 4669842.

4.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Alexandre Augusto de Pinho Pires, em favor do nacional
ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE, contra ato do douto juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente está preso no Centro de Triagem da Cidade Nova em Ananindeua/PA, desde o dia 06/11/2020, respondendo o Processo Crime de nº 0010247-60.2020.8.14.0006, que se encontrava com agendamento de audiência de instrução e julgamento marcado para 04/02, reagendada para 03/05/2021.

Sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ilegalidade na prisão cautelar em razão de não ter sido reavaliada no prazo legal, contrariando o disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, e ausência de pressupostos na decisão que decretou a custódia cautelar, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4647478 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4669831, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4714841.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional
ENTHONY ALDRYN RODRIGUES CLEMENTE, acusado de suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, do CP, c/c 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, sustentando-se às teses de excesso de prazo na formação da culpa, ilegalidade na prisão cautelar em razão de não ter sido reavaliada no prazo legal, contrariando o disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, e ausência dos pressupostos na decisão impugnada.

Consta da impetração que o paciente, em companhia do adolescente R. F. C, subtraiu, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, uma motocicleta que seris usada para fuga, fato ocorrido no dia 06/11/2020.

Inicialmente, relato que é de entendimento consolidado que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
. Processo HC 443259 / PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”. (grifo nosso)

Atento às informações prestadas pelo juízo, Id 4669831, e documentos juntados com a impetração, constata-se que inexiste ilegalidade a ser sanada por esta via do
wrir
, pois não há notícia de atos procrastinatórios cometidos pelo juiz de primeiro grau ou pela acusação.

Pelo que se vê, o processo segue seu curso normal, com agendamento de audiência para o dia 03/05/2021, Id 4669831, tendo sido tomadas todas às medidas pelo juízo para que o ato judicial ocorra de forma segura, não se evidenciando ofensa alguma ao princípio da razoabilidade.

Assim, não se observa o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, pois, conforme informado pelo juízo na Id 4669831, o feito segue seu trâmite em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível se imputar à acusação ou ao aparelho judiciário qualquer mora.

Sobre o assunto, colhe-se entendimento do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

Quanto ao argumento de que não houve reavaliação da prisão cautelar do paciente, conforme o disposto no art. 316, P. Único, do CPP, o Supremo Tribunal Federal ao decidir no julgamento do mérito do HC 191836 – MC/SP, por maioria, firmou entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar não implica na revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

In casu
, ao prestar informações, o juízo juntou a cópia da decisão que reavaliou os fundamentos da prisão cautelar do paciente, como previsto no art. 316, P. Único, do Código de Processo Penal, sendo ela mantida em decisão proferida no dia 09/03/2021, Id 4669842.

Ante a alegação da ausência dos pressupostos na decisão que decretou e a que manteve a custódia cautelar do paciente, da
ta venia
, o juízo fundamenta sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, relatando a forma como ocorreu o fato delituoso e, portanto, resta comprovada a materialidade e indícios de autoria aptos a justificarem a segregação cautelar preventiva, pois “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Desse modo, não há que se falar em ausência de fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pois o modus
operandi
descrito nos autos e o envolvimento de menor corroboram com a necessidade da custódia preventiva, não se mostrando possível, inclusive, sua substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Junta-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 06/04/2021